Tribunal: STF
Processo: RE 368090
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Anistia. Art. 8º do ADCT. Extensão. Promoções e indenizações pertinentes a carreiras de servidores públicos e empregados. Precedentes. 3. Confisco decorrente de sanção pela prática de enriquecimento ilícito. Pedido de restituição de bens confiscados. Impossibilidade. Inaplicabilidade do art. 8º do ADCT. 4. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão da decisão recorrida. Tese que objetiva a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. Mero inconformismo. Precedentes. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 5. Embargos de declaração rejeitados.